Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO BORSATO - CPF: 038.923.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SKOLIMOSCKI BORSATO - CPF: 004.543.929-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO - CPF: 020.339.641-32 (APELANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

APELADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E VEÍCULOS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDO O BLOQUEIO DOS VEÍCULOS E DE UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS

– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DE UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS – VÍCIO PASSÍVEL DE SANEAMENTO -

MÉRITO: EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO (PAI) E O TERCEIRO EMBARGANTE (FILHO) – PROCURAÇÕES DO EMBARGANTE AO EXECUTADO COM AMPLOS PODERES PARA A MOVIMENTAÇÃO DE

CONTAS BANCÁRIAS – CARRETA E SEMIRREBOQUE EM NOME DO EMBARGANTE ECONOMICAMENTE EXPLORADO EXCLUSIVAMENTE PELO EXECUTADO DEVEDOR – FILHO QUE DESENVOLVE OUTRO TIPO DE ATIVIDADE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE LASTRO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS PELO TERCEIRO EMBARGANTE –

ART.790, INCISOS III E VII, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação das questões fáticas, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Apesar de estarem registrados em nome do terceiro embargante (filho do devedor), se o cavalo mecânico e o semirreboque que foram bloqueados via RENAJUD era explorado economicamente executado (pai), a quem, inclusive, o filho embargante conferiu amplos poderes para a movimentação de contas bancárias, também bloqueadas, evidenciando

a existência de confusão patrimonial, tais bens responderão pela execução, segundo uma interpretação mais abrangente das hipóteses dos incisos III e VII do art.790 do CPC/15, sobretudo à míngua de evidências de como referidos bens foram adquiridos pelo embargante, e do lastro financeiro mínimo para a aquisição, por quem, aliás, desenvolve outro tipo de atividade em outra Unidade Federativa.

De igual modo, se nos termos da própria inicial dos embargos de terceiro, a despeito de sua titularidade formal pertencer ao terceiro embargante, a conta bancária cujo bloqueio foi mantido era utilizada para o recebimento dos valores auferidos pelo devedor no desenvolvimento da atividade de transporte de reses, descabe falar-se em impenhorabilidade de seu saldo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

APELADO(S):

RENATO TAPIAS TETILLA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANA SKOLIMOSCKI BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGOSTINHO BORSATO

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANDRE MAURICIO SCOLARO BORSATO

contra sentença proferida nos

Embargos de Terceiro
n. 1012931-43.2022.8.11.0041 opostos incidentalmente na
Execução
n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada por
RENATO TAPIAS TETILLA
em desfavor de
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO e OUTROS
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para
determinar o cancelamento definitivo da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto a instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75, Renavam 841371300. Em função da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio igualitário das custas e despesas processuais (50% para cada) bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, arbitrados em 10% do valor atribuído a causa.

Sustenta o recorrente que, apesar de ter pugnado em seus embargos também pela desconstituição aos bloqueios ocorridos na Conta Corrente n 962775 onde está bloqueada a quantia de R$7.073,31 e além de outros R$777,82 constitos na conta poupança vinculada, da Agência 0810 da Cooperativa Sicredi, de sua titularidade, a sentença quedou-se silente a esse respeito, mesmo após o apelante ter oposto embargos de declaração questionando tal omissão.

Suscita a nulidade da sentença por inobservância e cerceamento a sua ampla defesa vez que, apesar de reconhecer nas primeiras decisões a necessidade de uma
“maior dilação probatória”
,
“para se averiguar a possível má-fé e/ou eventual fraude à execução”
, inclusive determinando a intimação das partes para indicar as provas que pretendia produzir, o embargante

requereu desde logo a produção da prova testemunhal, a qual foi indeferida pelo juízo singular, a despeito da alta complexidade das questões a serem dirimidas.

No mérito, relata que adquiriu o veículo Scania/R124, GA4X2NZ, 400 2004/2005 com recursos próprios ao longo dos anos de labor, de forma totalmente lícita e de boa-fé, tendo, ainda, adquirido o semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858, através da
Cédula de Crédito Bancário
n. C00235960-6, junto à
Cooperativa Sicredi
, no intuito de

desenvolver sua atividade secundária no ramo de transportes de semoventes.

Anota que, em função do desenvolvimento de tal atividade secundária, destinou a sua já aludida conta bancária 96.277-5 perante a Cooperativa Sicredi para realizar o recebimento dos valores adquiridos com o transporte, inclusive para custear a manutenção dos veículos e realizar o pagamento automático das parcelas da aludida CCB n. C00235960-6 descontados automaticamente em conta mensal, conforme demonstram os diversos recibos juntados ao feito, e que sequer foi analisado pelo juízo.

Registra que o apelado baseou todas as suas alegações de fraude à execução e confusão patrimonial nas procurações outorgadas pelo embargante ao Sr.
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, seu genitor – contra quem tramita a
Execução
n. 0004486-78.2007.8.11.0041 ajuizada pelo embargado
RENATO TAPIAS TETILLA
–
através das quais o mandatário devedor estaria realizando os atos outorgados, inclusive efetuando empréstimos, o que evidenciaria que os veículos e as contas bancárias em nome do apelante pertenceria, na realidade, a
MAURÍCIO
.

Inconformado, sustenta o embargante que fraude à execução e a confusão patrimonial fraudulenta não podem ser presumidas, recaindo sobre o credor embargado o encargo de demonstrar a má-fé do embargante.

Alega que, no caso, o credor não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos dos artigos 790 e 792 ambos do CPC/2015 a justificar a expansão da responsabilidade patrimonial.

Aduz que, além disso, as provas anexadas aos autos demonstrariam que a aquisição de tais veículos se deu de forma lícita, sendo, inclusive, o próprio embargante quem realiza o pagamento de todos os impostos para exercer sua atividade de transporte, sendo, também, o destinatário final dos rendimentos.

Aduz que confusão patrimonial na esfera jurídica de que tratam o art.50 do CC/2002 e art.134 do CPC/15, tal como aludida pela sentença, diz respeito somente à desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, à confusão entre o patrimônio de uma empresa e o de seus sócios, o que não é o caso dos autos.

Assevera que a existência de um vínculo familiar entre o apelante e o executado Sr.
MAURÍCIO
não caracteriza qualquer confusão patrimonial a justificar a constrição de seus bens.

Afirma que, dessa forma, a sentença violou ainda a regra legal da impenhorabilidade dos bens móveis, necessários e úteis ao exercício da atividade profissional subsidiária do apelante embargante (art. 833, inciso V do CPC/15) – que é o transporte de semoventes – causando-lhe imensas perdas e prejuízos, visto que se encontra impossibilitado de realizar a circulação dos veículos nas rodovias para o transporte de gado em razão das restrições impostas nos autos da execução.

Assevera que a manutenção das restrições de transferência dos veículos impostas nos autos da execução impossibilita a rodagem nas rodovias e o transporte dos semoventes, tendo em vista que para poder emitir as guias de transportes, devem os veículos estar sem qualquer restrição judicial ou pendências, correndo risco grave de serem parados em fiscalizações rotineiras pelas polícias estaduais e federais, o que lhe impediria de auferir a renda necessária ao pagamento do financiamento da carreta boiadeira.

Com tais argumentos, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a impenhorabilidade dos valores encontrados na sua conta corrente/poupança n. 962777-5, da Agência 0810, da
Cooperativa Sicredi
, de titularidade do apelante, bem como para como a revogação definitiva das restrições de transferência sobre os veículos (i) Semirreboque/Facchini, Placa EOE5D05 e (ii) Scania/R124 GA4x2NZ 400, Placa DBL2G75.

Contrarrazões no ID. n. 176115231, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, o genitor do ora apelante, Sr.
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, responde, junto com outros devedores, à
Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de coisa incerta
n. 0004486-78.2007.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelado em 16.03.2007, embasada na
Cédula de Produto Rural
n. 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

Depois de muito diligenciar na procura de bens dos devedores executados que pudessem satisfazer o crédito pendente, o exequente, ora apelado, peticionou nos autos da execução para requerer o prosseguimento do feito, informando haver indícios de fraude à execução perpetrada por
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, o ora apelante.

Detalhou, nesse sentido, que o filho do citado executado, ora apelante, outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos.

Explanou ainda que, além disso, os veículos (carreta e semirreboque) que o mencionado executado se utiliza para o exercício de sua atividade econômica – que é o transporte de gado – está em nome do seu filho, o ora recorrente.

Diante disso, o juízo da execução deferiu o pedido do exequente e, por vislumbrar evidências mínimas de confusão patrimonial, deferiu em 07/04/2022, em caráter de urgência, os pedidos postulados pelo exequente, ora apelado, para a constrição dos veículos e busca de ativos financeiros em nome do terceiro – filho do executado –, enquanto se aguarda a instauração do contraditório do incidente de fraude à execução, justamente para evitar a prática de atos evasivos do devedor.

Nessa senda, o filho do executado e ora apelante, opôs, então, os
Embargos de Terceiro
n.
1012931-43.2022.8.11.0041 para requerer o levantamento liminar das restrições sobre os mencionados veículos e os desbloqueios dos valores constritos em suas as contas correntes e poupança.

Sustentou, para tanto, que embora sua atividade principal seja a de engenheiro agrônomo – exercida perante empresa
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
, na qual é contratado como técnico de vendas, com salário base de R$10.417,00 – essa sua profissão nunca lhe impediu de realizar outra atividade para auferir rendas extras.

Afirmou que para a aquisição da sonhada carreta boiadeiro, necessitou realizar um empréstimo financeiro junto à
Cooperativa Sicredi,
no valor de R$65.500,00, através da emissão da
Cédula de Crédito bancário
de nº C00235960-06, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, em função da qual o mencionado bem foi dado que garantia fiduciária.

Registrou que, em razão da impossibilidade de exercer pessoalmente essa atividade secundária, mas apenas gerenciá-la, necessitava de pessoa de sua confiança e, por isso, optou por incumbir seu genitor – quem seja, o executado
MAURICIO
– à vista da sua vasta experiência no exercício da atividade de motorista, para assumir o transporte de semoventes através do veículo que acabara de adquirir, o que foi plenamente aceito pelo seu pai.

Alegou que as procurações mencionadas pelo exequente embargado, através das quais o embargante outorgou poderes ao seu genitor, decorrem única e exclusivamente da necessidade do auxílio de
MAURICIO
para o fechamento de negócios (transporte de cargas), desde que aprovados previamente pelo outorgante.

Argumentou que, muito embora tivesse outorgado poderes gerais e ilimitados, o mandatário, Sr.
MAURICIO
, somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do embargante nos momentos em que este se encontrava distante da cidade ou incomunicável, motivo pelo qual não haveria se falar em qualquer relação de confusão patrimonial, muito menos fraude capaz de justificar as constrições ora impugnadas.

Asseverou que a manutenção das restrições de transferência dos veículos imposta nos autos da execução impossibilitaria a rodagem nas rodovias e o transporte dos semoventes, tendo em vista que para poder emitir as guias de transportes, devem os veículos estar sem qualquer restrição judicial ou pendências, correndo risco grave de serem parados em fiscalizações rotineiras pelas polícias estaduais e federais, o que lhe impediria de auferir a renda necessária ao pagamento do financiamento da carreta boiadeira.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias de sua titularidade e a revogação das restrições de transferência sobre os veículos (i) Semirreboque/Facchini, Placa EOE5D05 e (ii) Scania/R124 GA4x2NZ 400, Placa DBL2G75.

Ao receber a inicial, o magistrado condutor do feito deferiu apenas em parte a liminar dos embargos de terceiro, para determinar o cancelamento da ordem de bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto à instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais), mantendo, porém, os bloqueios perante a conta corrente e poupança da
Cooperativa Sicredi
(Agência 0810 c.c e poupança 96277-5), bem como as restrições de transferência do Semirreboque - Facchini, 2012/2012, placa EOE5D05, Renavam 478384858 e da SCANIA/R124, GA4X2NZ 400, 2004/2005, placa DBL2G75 Renavam 841371300.

Inconformado, o terceiro embargante interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento
n. 1007453-80.2022.8.11.0000 reiterando a parte da tutela de urgência que não lhe foi deferida pelos mesmos fundamentos vertidos na inicial.

No entanto, o referido recurso foi desprovido por acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIOS DE SALDOS BANCÁRIOS E AUTOMÓVEIS EM NOME DO FILHO DO EXECUTADO - POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL COM FITO DE FRAUDAR CREDORES – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO (PAI) E O TERCEIRO EMBARGANTE (FILHO) – PROCURAÇÕES DO EMBARGANTE AO EXECUTADO COM AMPLOS PODERES PARA A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS – CARRETA E SEMIRREBOQUE EM NOME DO EMBARGANTE UTILIZADO PELO EXECUTADO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. Apesar de estarem registrados em nome do terceiro embargante (filho), se a carreta e semirremoque que foram bloqueados via RENAJUD era utilizado pelo executado (pai), a quem, inclusive, o filho embargante conferiu amplos poderes para a movimentação de contas bancárias, também bloqueadas, sugerindo possível confusão patrimonial, deve ser mantida a constrição provisória de tais bens ante os indícios de fraude à execução, sobretudo à míngua de evidências de que tais bloqueios sejam capazes de causar risco de lesão grave e/ou de difícil reparação.- (N.U 1007453-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Citado, o exequente embargado ofertou contestação suscitando a existência de confusão patrimonial entre embargante e executado, seu genitor, com intuito de prejudicar credores e ocultar patrimônio, pelo que requereu improcedência dos
Embargos Terceiro
, com a condenação do embargante por litigância de má-fé.

Na tréplica, o embargante apelante rebateu pontualmente os argumentos defensivos, reafirmando os argumentos da inicial, com pedido final de procedência de seus embargos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o embargante manifestou-se pela produção prova oral, quedando-se silente o credor embargado.

Na sequência, adveio a sentença de parcial procedência dos embargos de terceiro, contra a qual se volta o embargante apelante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da omissão acerca dos bloqueios efetivados na conta n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi.

Afirma em suas razões que, apesar de ter pugnado em seus embargos também pela desconstituição aos bloqueios ocorridos na conta bancária n. 962775 onde está bloqueada a quantia de R$7.073,31 e além de outros R$777,82 constritos na conta poupança vinculada, da Agência n. 0810 da Cooperativa Sicredi, de sua titularidade, a sentença quedou-se silente a esse respeito, mesmo após o apelante ter oposto embargos de declaração questionando tal omissão.

Compulsando os autos, é possível constar que, de fato, a parte dispositiva da sentença ficou silente acerca dos bloqueis efetivados sobre a
conta bancária n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi
.

No entanto, por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Considerando-se que, na hipótese, o questionamento foi reiterado nas razões de recorrer, deverá ser enfrentado em seu mérito, sendo descabida uma possível nulidade da sentença em função da referida omissão.

Da nulidade por cerceamento de defesa ante a impossibilidade da produção de prova testemunhal.

Ainda de forma prefacial, sustenta a parte embargante a nulidade da sentença por inobservância e cerceamento a sua ampla defesa à medida em que, apesar de reconhecer nas primeiras decisões a necessidade de uma
“maior dilação probatória”
,
“para se averiguar a possível má-fé e/ou eventual fraude à execução”
, inclusive determinando a intimação das partes para indicar as provas que pretendia produzir, o embargante requereu desde logo a produção da prova testemunhal, a qual foi indeferida pelo juízo singular, a despeito da alta complexidade das questões a serem dirimidas.

No entanto,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação dessa ou daquela questão fática pontual, e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Dessa forma,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j.em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020).

Assim, não tendo o apelante explicado de forma lógica e concreta de que forma a prova oral suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.-

Do mérito recursal.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Cumpre de início consignar que a sentença acolheu parcialmente o pleito autoral para determinar a desconstituição do
bloqueio das constrições de ativos financeiros que recaírem sobre as contas bancárias junto à instituição
Banco do Brasil
(Agência 3228-X - c.c 20501-X) e
Banco Santander
(Agência 0999 - c.c 000710132186), ambas de titularidade do apelante, à vista da natureza alimentar dos créditos nela existentes (laborais).

Afinal, os extratos bancários coligidos aos autos deram conta de que os valores que se encontravam em tais contas bancárias eram compostos por créditos expressamente oriundos do labor do embargante perante a empregadora
Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
.

Por outro lado, em relação os veículos registrados em nome do embargante junto ao DETRAN/MT a postulação de desconstituição das constrições foi julgada improcedente.

Nesse particular, vale destacar que neste particular, o magistrado sentenciante assim pontuou:

“[...]

Consoante dos autos executório consta, o genitor do ora Embargante, Sr.
Mauricio Agostinho Borsato
, responde, junto com outros devedores, à Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de Coisa Incerta, ajuizada pelo ora Embargado em 16/03/2007, embasada na Cédula de Produto Rural sob n.º 002/2005, através da qual os executados se comprometeram a entregar ao exequente a quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg de soja padrão tipo exportação.

No presente caso, relatou a parte Embargada haver indícios de fraude à execução perpetrada por
Mauricio Agostinho Borsato
, mediante a confusão patrimonial com seu filho, ora Embargante, no sentido que o filho do citado Executado outorgou procurações ao devedor, conferindo-lhe amplos poderes para movimentar contas bancárias em seu nome, inclusive tomar empréstimos, bem como, carreta e semirreboque, objeto constrição é utilizado para o exercício de sua atividade econômica no transporte de gado, e está em nome do seu filho, ora Embargante.

Neste contexto, importante frisar que, conquanto alegue Embargante que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome, apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade laborativa, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão (Id. 69158888) e da cópia do mandato (Id. 69158889), ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao Embargante foram outorgadas em 13/03/2013 e 30/08/2017 respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, através dos quais o Embargante afirma exercer o seu negócio secundário de transporte de animais, foram adquiridos por André Maurício em 02/09/2020 (Id. 69160142 - Pág. 02 dos autos da execução) e 29/09/2020 (Id. 125303663 - Pág. 01).

Nesta ordem cronológica, não faz nenhum sentido dizer que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente veio a se perfectibilizar anos depois. Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo Embargante ao seu genitor/executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento descrito na exordial de que o seu genitor Sr. Mauricio somente realizava as negociações com o fechamento das cargas para transportes em nome do Embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações.

Desse modo, constata-se que não há elementos probatórios suficientes para afastar os indícios de confusão patrimonial entre o Embargante e o seu pai, Executado nos autos principais. Ademais, a simples restrição da carreta e do semirreboque não impede o Embargante, em princípio, de continuar a explorar a atividade de transporte de semoventes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COISAS MÓVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EXECUTADA E O EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal para a desconstituição da penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do terceiro embargante, quando há elementos fortes de que o mesmo constituiu microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, depois de suspensa a atividade empresarial da executada, que é sua genitora. (N.U 101127429.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021). Destaquei

Assim, não há fundamento legal para desconstituir penhora de bens móveis do terceiro Embargante, quando os elementos efetivamente demonstram que os bens semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75, estão em confusão patrimonial, entre genitor executado e o terceiro Embargante, sendo conveniente a manutenção do bloqueio.” (ID. n. 176115215 - Pág.3/4)

Avaliando os argumentos recursais acerca da questão posta, constata-se que não demonstrado qualquer desacerto do ato sentencial.

Primeiramente, porque como já alinhavado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007453-80.2022.8.11.0000, a prova documental coligida aos autos c
orroboram o argumento do credor embargado no sentido de que há (
a
) concentração de controle das atividades de transporte de gado em mãos do executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
e (
b
) há confusão patrimonial entre o executado e seu filho, ora embargante, haja vista que os veículos utilizados pelo executado para o desempenho da atividade econômica (transporte de gado) encontram-se em nome deste último, o que, ao que tudo indica, se dá apenas
pro forma
.

Aliás, como bem frisou o juízo singular quando autorizou o bloqueio dos bens móveis em questão nos autos da execução,
“o fato do Executado ter sido constituído como procurador do seu filho, André Maurício Scolaro Borsato, quem lhe outorgou amplos e ilimitados poderes para livremente movimentar contas bancárias, efetuar empréstimos, financiamentos e outros, aliado à inexistência de bens em nome do Executado e a ausência de localização de ativos financeiros, constituem fortes indicativos da união de desígnios entre o núcleo familiar ao ponto de proporcionar a prática de atos com o objetivo de camuflar a origem e destinação de receitas e patrimônios, e, com isso, ocultar bens passíveis de constrição.”
(ID. n. 81072938 - Pág. 2 daqueles autos executivos)

Importante aqui frisar que, conquanto o embargante alegue que conferiu poderes ao seu genitor para que este pudesse somente realizar as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em seu nome,
apenas nos momentos em que se encontrava distante da cidade ou incomunicável por conta de sua outra atividade
, tal narrativa não conta com a verossimilhança esperada.

Isso porque, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 69158888 e da cópia do mandato de ID. n. 69158889, ambas dos autos executivos, as procurações para que o executado pudesse operar as contas bancárias supostamente pertencentes ao apelante foram outorgadas em
13/03/2013
e
30/08/2017
respectivamente, ao passo que o semirreboque de placa EOE5D05 e a carreta de placa DBL2G75 e – através dos quais o recorrente afirma exercer o seu negócio de transporte de animais – foram adquiridos por
ANDRÉ MAURÍCIO
em
02/09/2020
(ID. n. 69160142 - Pág. 2 dos autos da execução) e
29/09/2020
(ID. n. 176115015 - Pág. 1/2).

Senão, vejamos:

Logo, não faz nenhum sentido imaginar que a outorga de poderes através das indigitadas procurações tivesse a finalidade de permitir a operação de um negócio de transporte de animais que somente viria se concretizar anos depois.

Além disso, a amplitude dos poderes conferidos pelo apelante ao executado, inclusive para firmar empréstimos em nome do mandante, não se coaduna com o argumento recursal de que o Sr.
MAURÍCIO
– o executado – somente realizava as negociações, ou seja, o fechamento das cargas para transportes em nome do apelante embargante, quando este estava distante da cidade ou de alguma rede de comunicações

(ID. n. 125290695 - Pág. 24).

Como bem frisou o apelado em suas contrarrazões, reforça ainda os elementos probatórios de que o cavalo mecânico e o semirreboque bloqueados pertencem ao executado o fato de este ter declarado em 24/11/2020, em resposta à
Ação de Indenização
n. 0700323-25.2019.8.07.0002 movida contra si por
ALDMI TEIXEIRA BATISTA
, que é
“caminhoneiro há vários anos e trabalha com caminhão boiadeiro, fazendo diversas prestações de serviço de transporte de gados e outros semoventes.”

Ora, de um lado o executado se declarou caminhoneiro há muitos anos, e de outro, o embargante apelante se declarou
“engenheiro agrônomo e possui vínculo empregatício com a empresa AGRIVALLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A, CNPJ Nº 05.470.581/0001-49, possuindo o cargo de Técnico de Vendas (Cód. 3541-35), localizada na Avenida Tranquilo Gianni 1090 CEP 13320-005 – Distrito Industrial – Salto/SP”
, ou seja, trabalha em outra cidade, no interior paulista, a mais de 1.700 Km de distância da comarca de emplacamento dos veículos.

Assim, para que se pudesse emprestar verossimilhança mínima aos seus argumentos iniciais, mister que tivesse trazido aos autos elementos mínimos capazes de demonstrar como efetivamente adquiriu o cavalo mecânico, e se dispunha de capital suficiente para a aquisição do bem, indicando o lastro financeiro para tanto.

Note-se, nesse particular, que a declaração de ID. n. 176115016, subscrita pelo suposto alienante
Cláudinei Roberto Gomes
não traz nem qualquer indicativo de como se deu pagamento do preço (R$132.000,00), como por exemplo, através de cheques, depósito, transferência bancária, ou qualquer outra forma que pudesse ser comprovada.

Consigne-se, por fim, que o fato de a
Cédula de Crédito Bancário
n. C00235960-6 e de alguns
Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE
terem sido emitidos em nome do embargante, não significa, de per si, que é ele o real proprietário do cavalo mecânico e do semirreboque bloqueados.

Aliás, por todo o acima narrado, os elementos probatórios demonstram que o executado é verdadeiro proprietário de tais veículos ou, na melhor das hipóteses, um “sócio oculto” do embargante recorrente, o que por si só, justificaria, segundo a teoria expansiva, o avanço sobre esses bens numa interpretação mais abrangente dos incisos III e VII do art.790 do CPC/15.

Cumpre ainda registar que o fato de o conceito legal de “confusão patrimonial” estar comumente vinculado à quebra da personalidade jurídica de sociedades empresarias, não significa que instituto não sirva de fundamento para justificar a aplicação do
caput
do art.790 do CPC/15 a esse ou aquele bem que, de algum modo, esteja atrelado diretamente ao devedor.

Por derradeiro, imperioso ponderar que, segundo a própria narrativa do apelante na inicial dos seus embargos de terceiro, os valores encontrados na
conta bancária n. 962775, Ag. n. 0810, Cooperativa Sicredi
são oriundos dos “ganhos e pagamentos auferidos com o trabalho autônomo no transporte de semoventes” que é desenvolvido pelo seu genitor, o executado
MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
, pelo que não se cogita de qualquer impenhorabilidade, ficando, ademais, sanada a omissão da sentença a esse respeito.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro o valor da verba honorária, nessa fase recursal, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023